Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, observa-se que a questão de insurgência no feito envolve discussão quanto ao pagamento de reajustes salariais previstos na Lei 5.194/2013. Observa-se ainda que o processo restou suspenso por conta do RE no 905.357, em regime de repercussão geral, sendo que foi julgado em 18/12/2019 e transitou em julgado em 18/02/2020. Nesses termos, diante do julgamento do referido recurso pelo Excelso STF, bem como das notícias nas redes de comunicação e televisão quanto à suposta possibilidade de pagamento do referido reajuste pelo Governo do Distrito Federal, e ainda à ocorrência da pandemia do COVID 19, com a paralisação de vários segmentos da atividade econômica, determino a suspensão do processo pelo prazo de sessenta dias, com o fim de se obter uma possível, efetiva e célere solução da lide. Após o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator